Tribunal: TJMT
Processo: 1029029-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029029-74.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE - CPF: 551.438.901-44 (EMBARGADO), JAMILE ROBER DOS SANTOS FLEURY - CPF: 737.109.971-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO POR COVID – LOTAÇÃO DOS LEITOS LOCALIZADOS NAS CIDADES ABRANGIDAS PELO PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CLAUSULAS QUE IMPEDEM A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração opostos pela parte exclusivamente para revisão do quadro probatório já analisado pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
,
e também por
JULIO CESAR DOS SANTOS JORGE

contra o v. acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Unimed, apenas para afastar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, mantendo intocados os demais termos da sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer”
(Proc. no 1029029-74.2020.8.11.0041), ajuizada contra a embargante, por Julio, tornou definitiva a decisão que determinou que o plano de saúde providencie os atos necessários ao integral e irrestrito tratamentos médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/ cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados ao atendimento excepcional de caráter emergencial do Requerente, no diagnóstico e combate à infecção viral causada pelo SARS-CoV-2, até o restabelecimento pleno de sua saúde (cf. Id. no 121459851).

A Unimed alega que o acórdão padece de omissão quanto ao
“art. 393 do Código Civil que exclui qualquer responsabilidade quando há caso fortuito ou força maior”
, e reinsiste em que, quando o contrato foi celebrado, não era possível se esperar ou prever tamanho transtorno sanitário causado pela pandemia, e por isso, a embargante não pode ser responsabilizada por ter ficado impedida momentaneamente de disponibilizar leito para o autor, e também não pode ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar o vício, “
para fins de alterar o acordão, julgando improcedente a demanda, bem como, suprir a omissão ao art. 393 do Código Civil restando devidamente prequestionados visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial”
(cf. Id. n. 138712656).

Transcorreu o prazo, sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 140256185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acordão limitou-se a afastar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, mantendo a ordem para que o plano de saúde providencie os atos necessários ao integral e irrestrito tratamentos médicos e procedimentos/medicamentos e insumos ambulatoriais/ cirúrgicos/hospitalares/terapêuticos e similares, indicados ao atendimento excepcional de caráter emergencial do requerente, já que é incontroverso que há previsão contratual garantindo a internação do consumidor em caso urgência, e a embargante, inclusive, informou que providenciou a internação do autor assim que houve disponibilização de vaga, daí porque a teoria da imprevisão não serve para a finalidade de modificar a conclusão adotada, e nem para impor ao autor a responsabilidade pela integralidade dos ônus sucumbenciais.

A respeito do prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios, advertindo a embargante de que novas insurgências protelatórias, impertinentes, desfundamentadas, ou afastadas das hipóteses de cabimento previstas na lei processual, ensejarão imposição das multas pertinentes, que, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC,
não podem
ser fixadas em patamar inferior a 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022